Tribunal: STM
Processo: 7000022-38.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OMISSÃO DE MARCO TEMPORAL NO DISPOSITIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que não recebeu Embargos de Declaração opostos em face de sentença extintiva de punibilidade. O recorrente busca sanar suposta omissão no dispositivo da decisão de primeiro grau, a fim de que conste expressamente a data de 23 de dezembro de 2025 (publicação do Decreto Presidencial de indulto) como marco da extinção da punibilidade, visando evitar interpretações equivocadas por parte da Administração Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou sentença proferida por juiz de primeiro grau da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a ausência da data da publicação do Decreto de indulto no dispositivo da sentença configura omissão que prejudique a eficácia da declaração de extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Admite-se o Recurso em Sentido Estrito como sucedâneo do Agravo em Execução, por força do princípio da fungibilidade e da integração analógica, diante da ausência de previsão de recurso específico para a fase de execução no Código de Processo Penal Militar. 4. Inexiste previsão legal no Código de Processo Penal Militar ou no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar para o manejo de Embargos de Declaração contra decisões proferidas por magistrados de primeira instância, sendo o instrumento restrito à impugnação de acórdãos e sentenças finais do Tribunal. 5. A decisão que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória, uma vez que o direito ao benefício é constituído pelo próprio Decreto Presidencial ao tempo do preenchimento dos requisitos nele fixados. 6. Os efeitos da sentença extintiva de punibilidade retroagem à data da publicação do Decreto de indulto (efeito ex tunc), tornando desnecessária e redundante a inserção expressa da data no dispositivo judicial. 7. A interpretação do título judicial deve ser realizada em conjunto com as normas que o fundamentam, sendo a vigência do indulto vinculada à data de sua publicação oficial, conforme as regras de redação de atos normativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis contra decisões monocráticas de primeiro grau na Justiça Militar da União, por ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. 2. A sentença que reconhece o indulto natalino tem natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data da publicação do Decreto Presidencial, independentemente de menção expressa a esse marco temporal no dispositivo judicial.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 123, II; CPPM, arts. 3º, "a", 538 e 542; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 192 e 197; Decreto nº 12.002/2024, arts. 16 e 18; Decreto nº 12.790/2025. Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000222-55.2020.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 04.06.2020; STM, RSE nº 7000108-48.2022.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 26.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 04.10.2022; STM, RSE nº 7000352-06.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 08.08.2024; STJ, REsp nº 1824396/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.10.2020; e STJ, AgRg no RMS nº 74611/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000022-38.2026.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE NOS AUTOS DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL (PEP) Nº 9000018-45.2025.7.05.0005, DEIXOU DE RECEBER
E APRECIAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000022-38.2026.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
OMISSÃO
DE
MARCO
TEMPORAL
NO
DISPOSITIVO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA
DA
SENTENÇA.
EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar que não recebeu Embargos de Declaração opostos em
face de sentença extintiva de punibilidade. O recorrente busca sanar suposta
omissão no dispositivo da decisão de primeiro grau, a fim de que conste
expressamente a data de 23 de dezembro de 2025 (publicação do Decreto
Presidencial de indulto) como marco da extinção da punibilidade, visando evitar
interpretações equivocadas por parte da Administração Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de
embargos de declaração contra decisão interlocutória ou sentença proferida por
juiz de primeiro grau da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a ausência
da data da publicação do Decreto de indulto no dispositivo da sentença
configura omissão que prejudique a eficácia da declaração de extinção da
punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o Recurso em Sentido Estrito como sucedâneo do Agravo em
Execução, por força do princípio da fungibilidade e da integração analógica,
diante da ausência de previsão de recurso específico para a fase de execução no
Código de Processo Penal Militar.
4. Inexiste previsão legal no Código de Processo Penal Militar ou no Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar para o manejo de Embargos de Declaração
contra decisões proferidas por magistrados de primeira instância, sendo o
instrumento restrito à impugnação de acórdãos e sentenças finais do Tribunal.
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A decisão que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória,
uma vez que o direito ao benefício é constituído pelo próprio Decreto
Presidencial ao tempo do preenchimento dos requisitos nele fixados.
6. Os efeitos da sentença extintiva de punibilidade retroagem à data da
publicação do Decreto de indulto (efeito ex tunc), tornando desnecessária e
redundante a inserção expressa da data no dispositivo judicial.
7. A interpretação do título judicial deve ser realizada em conjunto com as
normas que o fundamentam, sendo a vigência do indulto vinculada à data de sua
publicação oficial, conforme as regras de redação de atos normativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis contra
decisões monocráticas de primeiro grau na Justiça Militar da União, por
ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. 2. A sentença que
reconhece o indulto natalino tem natureza declaratória, retroagindo seus efeitos
à data da publicação do Decreto Presidencial, independentemente de menção
expressa a esse marco temporal no dispositivo judicial.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 123, II; CPPM, arts. 3º, "a", 538 e
542; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 192 e 197; Decreto nº 12.002/2024, arts. 16
e 18; Decreto nº 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000222-55.2020.7.00.0000,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 04.06.2020; STM, RSE nº
7000108-48.2022.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 26.05.2022;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j.
04.10.2022; STM, RSE nº 7000352-06.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 08.08.2024; STJ, REsp nº 1824396/CE,
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.10.2020; e STJ, AgRg no RMS nº 74611/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso defensivo,
para manter inalterada a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, nos autos do Processo de Execução Penal
n(PEP) nº 9000018-45.2025.7.05.0005, deixou de receber e apreciar os Embargos de
Declaração, por seus próprios fundamentos jurídicos.
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pela Defesa do
Terceiro-Sargento (3º Sgt) ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO, contra a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000018-45.2025.7.05.0005, que deixou de
receber e, consequentemente, apreciar os Embargos de Declaração, que têm por objetivo
sanar suposta omissão na sentença, que julgou extinta a punibilidade do Recorrente em razão
do indulto natalino, quanto ao marco temporal inicial para a produção de seus efeitos
jurídicos e administrativos, que seria o dia 23/12/2025 (RSE, Evento 3, RSE5).
O 3º Sgt LIMA COUTINHO foi condenado, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000099-33.2022.7.05.0005/PR, à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso
no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), sem sursis, em regime inicial aberto, nos termos
do art. 33 do Código Penal comum, instaurado o PEP em 24/6/2025 (APM, Eventos 204 e
1003).
Em 2/1/2026, nos autos do PEP, em atenção ao pedido defensivo, o Juízo julgou
extinta a punibilidade do Recorrente, em virtude de Indulto Natalino, com base no art. 123,
II, do CPM, c/c o art. 648 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o art. 9º, I, do
Decreto Presidencial nº 12.790, de 22/12/2025 (Evento 3, INIC1).
Inconformada com a referida decisão, a Defesa interpôs Embargos de
Declaração, para sanar suposta omissão na sentença, sob o argumento de que deveria constar
o dia seguinte à publicação do Decreto, qual seja, 23/12/2025, como data inicial dos efeitos
do indulto (Evento 3, EMBDECL2).
Em 14/1/2026, o Juízo decidiu não receber os Embargos de Declaração, por
falta de amparo legal (Evento 3, DEC3).
Do inconformismo, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito
(RSE), requerendo que fossem recebidos os Embargos de Declaração opostos, para que fosse
determinado que constasse expressamente, na sentença, o dia 23/12/2025 como termo inicial
da extinção da punibilidade, considerando os reflexos de tal providência na vida funcional e
administrativa do Recorrente (Evento 3, RSE5).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) refuta a pretensão
defensiva, pugnando pelo desprovimento, sob a alegação, em síntese, de o indulto ser um
benefício cuja eficácia é atrelada à data da publicação do respectivo Decreto e não à data da
decisão judicial (Evento 3, CONTRAZ7).
Em 15/1/2026, o Juízo a quo recebeu o RSE e manteve a decisão recorrida, por
seus próprios fundamentos em 21/1/2026 (RSE, Evento 3, DEC6 e DEC8).
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso defensivo, mantendo-se íntegra a decisão judicial hostilizada, por seus próprios
fundamentos jurídicos (RSE, Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em suas razões, a Defesa sustenta que o presente Recurso é interposto como
substitutivo ao Agravo em Execução, não previsto no Código de Processo Penal Militar
(CPPM), pugnando, no mérito, conforme relatado, para que seja dirimida suposta omissão de
data na decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que reconheceu a
extinção da punibilidade do Recorrido:
A ausência da data expressa cria uma contradição entre a fundamentação da decisão, que
reconhece o efeito ex tunc a partir da publicação do Decreto em 23 de dezembro de 2025, e o
dispositivo da sentença, que não menciona este marco temporal. O título judicial deve ser
inatacável e completo em todas as suas partes. A fixação expressa da data no dispositivo da
sentença, conforme requerido, serve para conferir a máxima eficácia e estabilidade à
declaração de extinção da punibilidade, desonerando o Recorrente de ter que provar,
perante a Administração, a retroatividade dos efeitos da decisão. Portanto, a providência
requerida pela Defesa, longe de ser redundante ou desnecessária, é fundamental para o
completo e eficaz cumprimento do título judicial de extinção da punibilidade, garantindo
que o Recorrente não sofra prejuízos em decorrência de eventuais interpretações
equivocadas da Administração Militar sobre o marco temporal da recuperação de seu status
jurídico. A omissão deve ser sanada para que o título judicial reflita integralmente a realidade
jurídica, que é a de que a punibilidade foi extinta desde a data da publicação do Decreto
Presidencial, ou seja, 23 de dezembro de 2025. [...] (Grifos nossos).
Quanto à admissão do Recurso em Sentido Estrito, esta Corte possui
jurisprudência pacífica quanto ao seu cabimento, em substituição ao Agravo em Execução:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO.
REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR.
RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE
HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO
COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Formulado pedido de substituição da sanção de reclusão por penas restritivas
de direito previstas no art. 44 do Código Penal. Entretanto, uma vez indeferido o
requerimento, a matéria não encontra recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo
Penal Militar, o qual regula as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE).
Assim, restou recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento
que o art. 3º do CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a
Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a insuficiência da lei
processual castrense para regular as possibilidades recursais. Dessa forma, possível a
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c
o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense. [...] X - Recurso admitido e
conhecido como Agravo em Execução e, no mérito, negado provimento. Decisão Unânime.
(STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000222-55.2020.7.00.0000, Relator: Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de julgamento: 4/6/2020, Data da Publicação:
12/6/2020). (Grifos nossos); e
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE NÃO REVOGAÇÃO DO SURSIS.
CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO SUCEDÂNEO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. DESCOBERTA NO
CURSO DO PERÍODO DE PROVA. IMPERATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1.
Uma vez que a irresignação contra Decisão de não revogação do sursis não é abarcada por
nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal militar e considerando que
o art. 3º, alínea "a", do CPPM, prevê a possibilidade de integração desse diploma, correto é o
manejo de Recurso em Sentido Estrito como sucedâneo do Agravo em Execução, previsto no
art. 197 da Lei nº 7.210/84. 2. Nos termos dos arts. 84, inciso I, e 86, inciso I, do CPM e dos
arts. 606, alínea "a", e 614, inciso I, do CPPM, o benefício da suspensão condicional da pena
é totalmente incompatível com a situação do Sentenciado que tenha sofrido ou que venha a
sofrer condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade pela prática de outro crime. 3.
Quando constatada, no curso do período de prova, a existência de circunstância que, à época
da prolação da Sentença, deveria ter ensejado o indeferimento do sursis, imperiosa a
revogação da benesse. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Recurso Ministerial
conhecido e provido. Decisão por maioria. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000108-
48.2022.7.00.0000, Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de julgamento:
26/5/2022, Data da Publicação: 9/6/2022). (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE
RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A República Federativa do Brasil, fundada,
entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da
Constituição Federal). 2. Consoante entendimento desta Corte, o rito do agravo em execução
segue ao previsto para o recurso em sentido estrito, o qual é assegurado o direito de
sustentação oral. 3. Na espécie, verifica-se que não foi oportunizado ao defensor o direito de
sustentação oral na sessão de julgamento. Nulidade reconhecida. 4. Ordem concedida para
anular o acórdão impugnado, determinando que outro seja proferido, assegurando à defesa o
direito à sustentação oral.’ (HC 354.453/SP. Rel. Min. Dr. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 22.9.2016, DJe de 28.9.2016; grifo nosso) “[...] Diante da ausência de previsão
legal do rito processual do agravo em execução, adota-se o procedimento do recurso em
sentido estrito, previsto no art. 581 e seguintes do CPP. Desse modo, consoante art. 587 do
CPP, 'cabe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas para a instrução do
agravo em execução, cumprindo ao escrivão a devida extração para a formação do
instrumento’ [...] (STJ, AgRg no AREsp 2.143.286/SP, Relator: Min. OLINDO MENEZES,
Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, Data de Julgamento:
04/10/2022, Data da Publicação: 07/10/2022). (Grifos nossos).
Quanto ao mérito, a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª CJM, ao não receber os aclaratórios, mostrou-se, absolutamente, acertada, pois não há
previsão no CPPM ou no Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar para o manejo
de Embargos de Declaração contra decisões de órgão judicial de 1ª instância, in verbis:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabimento e modalidade
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
(...)
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento. (Grifos nossos).
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Dos Embargos de Declaração
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que
somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso. (Grifos nossos).
Nesse sentido, tem se manifestado esta Corte:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA
EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. LEI Nº 14.688/2023. FIXAÇÃO DA PENA. SURSIS ETÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO CONCESSÃO. UNANIMIDADE. Os Embargos Declaratórios não
são instrumentos cabíveis contra Decisão monocrática em sede de execução penal, dado
que, nessa fase, a interposição do Agravo em Execução (art. 197 da Lei n° 7.210/84) é a
espécie recursal adequada para impugnar toda e qualquer Decisão proferida pelo Juiz da
execução criminal. Além de não ser a espécie recursal cabível para confrontar a ordem
judicial de primeiro grau, a utilização dos Aclaratórios pela combativa Defesa notadamente
objetivou a rediscussão do mérito da Decisão denegatória. A Lei Penal militar assimilou o
sursis etário e o sursis humanitário ou profilático, benefícios já previstos desde 1998 no art.
77, § 2º, do Código Penal brasileiro e adotados no âmbito dos julgados proferidos por esta
Corte Superior, como forma de compatibilizar o Códex castrense com o CP brasileiro e com a
Constituição Republicana de 1988. A confirmação da idade do condenado, para efeitos de
concessão do sursis etário, deve ser realizada no momento da Sentença condenatória,
conforme entende a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal Superior. Recurso em Sentido
Estrito não provido. Decisão por unanimidade. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000352-
06.2024.7.00.0000, Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data
de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação: 03/09/2024). (Grifos nossos).
Assim, percebe-se que a decisão que não recebeu os aclaratórios encontra
amparo legal e regimental.
No entanto, além da falta de amparo legal, a decisão recorrida, ainda, justificou
fundamentadamente a inexistência da omissão vindicada pelo Recorrido, in verbis:
[...] afigura-se de clareza solar que a data a partir da qual foi extinta a punibilidade em
questão é, e só poderia ser, a data em que foi publicado o Decreto de indulto, ou seja, o dia 23
de dezembro de 2025, tal como expressamente nele disposto: "Art. 19. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação." Como é cediço, a sentença que reconhece a incidência do
indulto não cria direito, sendo meramente declaratória (o que a própria manifestação
defensiva reconhece). Via de consequência, produz efeito ex tunc, retroagindo à data da
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

publicação do decreto presidencial que concedeu o benefício. Destarte, inserir tal data por
extenso na peça seria providência desnecessária porque redundante, pois a cognição dos
efeitos da sentença é inerente à interpretação dos dispositivos normativos que a fundamentam.
Tal conclusão decorre da redação do Decreto nº 12.790/2025, que segue as
determinações do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, ao estabelecer normas para a
elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos:
Art. 16. O texto da proposta indicará, de forma expressa, a vigência do ato normativo.
[...]
Art. 18. A cláusula de vigência indicará a data de entrada em vigor do ato normativo da
seguinte forma:
[...]
IV - “na data de sua publicação”, quando não houver previsão de vacatio legis. [...] (Grifos
nossos).
Nesse sentido, a autoridade judiciária, ao verificar preenchidas as condições do
Decreto nº 12.790/2025, em conformidade com os arts. 123, II, do CPM e art. 192 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal - LEP), julgou extinta a punibilidade
do Recorrido, em virtude do indulto, decisão esta que, conforme aponta RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, “... tem natureza meramente declaratória, na medida em que o
direito já fora constituído pelo Decreto Presidencial...”
1(Grifos nossos).
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. ARESTO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
INDULTO.
SENTENÇA
PENAL.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
DIREITOS
POLÍTICOS.
RESTABELECIMENTO.
CONCURSO
PÚBLICO. POSSE. DIREITO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista (Enunciado Administrativo 3). 2. Não cabe a esta Corte Superior examinar na via
especial suposta violação de dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça reputa
inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF). 4. O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento de que a sentença concessiva de indulto
possui natureza declaratória e não constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal
direito já fora constituído no decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali
fixadas, razão pela qual a extinção da punibilidade deve retroagir à data da publicação do
aludido decreto. 5. Hipótese em que o recorrente foi agraciado com Decreto Presidencial de
Indulto publicado em 22/12/2016, tendo sido nomeado para cargo público em julho de 2017,
sendo a sua posse obstada em face de constar a suspensão de seus direitos políticos na
certidão da Justiça Eleitoral datada de 10/08/2017. 6. In casu, ao tempo da nomeação, o
recorrente já detinha o direito de estar em pleno gozo de seus direitos políticos, pois a
sentença concessiva do indulto, prolatada apenas em outubro de 2017, tem efeito declaratório.
7. Não pode o cidadão ser prejudicado ou preterido pela morosidade do Estado na declaração
de seu direito previsto no Decreto Natalino concedido pelo Presidente da República. 8.
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, REsp 1824396/CE,
Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data
da Publicação: 21/10/2020). (Grifos nossos); e
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. VALORES ARRESTADOS PARA PAGAMENTO DE
MULTA
E
CUSTAS
PROCESSUAIS.
INDULTO
PRESIDENCIAL.
NATUREZA
DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA REMANESCENTE.
INVIABILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES ARRESTADOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO I. O indulto presidencial possui
natureza declaratória e efeitos retroativos, extinguindo a punibilidade da multa
remanescente a partir da publicação do decreto que o concede. II. Valores arrestados para
pagamento de multa e custas processuais, por determinação de sentença condenatória
transitada em julgado, configuram ato jurídico perfeito e não são alcançados pelos efeitos do
indulto. III. Ausência de violação a direito líquido e certo do agravante, inexistindo
fundamento jurídico para restituição dos valores arrestados. IV. No caso em tela, não se
vislumbra qualquer violação a direito líquido e certo, porquanto o Decreto nº 11.826/2023 foi
publicado no dia 22 de dezembro de 2023, não sendo possível à defesa pretender a retroação
de seus efeitos para momento anterior, em que já estava em execução a pena de multa, desde o
dia 12.04.2023, por determinação judicial de cumprimento do item da sentença que
determinou a utilização da quantia apreendida para o pagamento da pena de multa e das
custas processuais, e em caso de valor insuficiente, a intimação do condenado para, no prazo
de 10 (dez) dias, pagar a importância correspondente, com a emissão das respectivas guias.
(Mandado de Segurança Criminal n. 0060608-06.2024.8.16.0000, Rel. Des. CELSO JAIR
MAINARDI, 4ª Câmara Criminal do TJ/PR, unânime, julgado em 16/08/2024). V. Precedentes
do STJ: REsp n. 1.824.396/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
6/10/2020, D Je de 21/10/2020, e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.899.538/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. VI. Agravo
regimental não provido. (STJ, AgRg no RMS nº 74611/PR (2024/0351910-2), Relator: Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do Julgamento: 04/02/2025, Data
da Publicação: 13/02/2025). (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter inalterada a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que, nos autos do Processo de Execução
Penal (PEP) nº 9000018-45.2025.7.05.0005, deixou de receber e apreciar os Embargos de
Declaração, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383580v5 e do código CRC 9ba1bb51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 07/05/2026, às 14:13:19
1. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Execução Penal – volume único. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
JusPodivum, 2024. Pág. 556.
7000022-38.2026.7.00.0000
40001383580 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR